Tribunal: STF
Processo: Rcl 66971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0017471-60.2014.5.16.0004), que teria desrespeitado o decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e na ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs Reclamação Trabalhista, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da pessoa jurídica terceirizada e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada (terceirizada). 



    No decorrer do processo de conhecimento, o pedido contra o ente público foi julgado improcedente no 1º grau, porém ao analisar o Recurso Ordinário interposto pela reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região reformou a sentença, condenando o Município como responsável subsidiário, com base – genericamente – na culpa in eligendo ou in vigilando. Segue trecho relevante do acórdão:



    […]



    Registre-se, de imediato, que essa decisão violou o art. 102, §2º, da CF c/c art. 71 da Lei 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC 16 e no RExt 760.931. 



    Iniciada a execução, o ente municipal apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADI 2418 e ADC 16 e no RExt 760.931. 



    No entanto, os Embargos foram tidos como intempestivo, o que ainda está sendo contestado em via recursal. 



    Nada obstante tal circunstância, fato é que a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município ainda permanece hígida. 



    Passo a destacar, portanto, a viabilidade da tese de coisa julgada inconstitucional. 



    Com efeito, a Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada. 



    Inquestionável que o decisum, reforçou a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos — reiterando o enfretamento à ADI 2418 — e que somente por ação rescisória pode o julgado ser desconstituído o julgado. 



    Patente que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por reiteradas vezes, afirmou ser impossível a desconstituição do julgado por meio de embargos à execução, em desconsideração a decisão vinculante contida na ADI 2418. 



    Extrai-se do acórdão reclamado que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — pois sequer chegou a analisar a tese. 



    […]



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADI 2418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do Supremo Tribunal Federal (art. 102, §2º, da CF) no julgamento da ADC 16 e do RExt 760.931, fato este representado na inversão do ônus da prova na fiscalização do contrato e na culpa presumida. 



    […]



    É consabido que a inexigibilidade do título executivo é matéria específica de embargos à execução, estando prevista nos arts. 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), os quais, por sua vez, tiveram sua constitucionalidade endossada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 2418. É esta autoridade que precisa ser observada. 



    […]



    Malgrado a existência de clara decisão vinculante, tem-se acumulado resistências injustificadas, sobretudo no que se refere a desconstituição da coisa julgada (art. 5º XXXVI da CF) por meio de embargos, o que se mostra um contrassenso, na medida em que esta Corte, em decisão vinculante, expressamente asseverou que eles são dotados de efeitos rescisórios, quando poluído por vício de inconstitucionalidade qualificado.



    […]



    Três são os vícios de inconstitucionalidade que podem ser arguidos sob o prisma da inexigibilidade do título executivo judicial, a saber: a aplicação de lei inconstitucional; a aplicação de lei a situação considerada inconstitucional e; aplicação de lei com um sentido (uma interpretação) tida como inconstitucional. Os três vícios têm algo em comum: a inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O presente feito amolda-se perfeitamente à terceira opção, ou seja, foi ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte acerca do tema.



    […]



    Em síntese, a condenação subsidiária deste ente municipal firmou-se nas culpas in eligendo e in vigilando e na inversão do ônus da prova. Ressalte-se que no decisum omite-se em apresentar uma pormenorização e demonstração de ausência de fiscalização do ente púbico, ou seja, atribuiu-se responsabilização automática/presumida/genérica, em decorrência do inadimplemento de verbas rescisórias por parte do empregador. 



    De acordo com o entendimento dessa Suprema Corte, preconizados na ADC 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas.



    […]



    Da análise da decisão reclamada, constata-se que o Regional, ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). Por conseguinte, afrontou abertamente a decisão vinculante prolatada na ADI 2418 e, na mesma ocasião, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante 10 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ora, nobres Ministros, se ao jurisdicionado é desautorizado a alegação do desconhecimento da lei, quiçá para as autoridades judiciárias. Injustificável eventual insipiência à ADI 2418 e os efeitos que ela impôs. In casu o Regional, indevidamente exerceu o controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente quando censurou os efeitos rescisórios dos arts. 535, III, §5º, CPC, e 884, §5º, CLT, em oposição ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.”



    Ao final, requer “a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º, da CF, e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º, CPC; e 884, §5º, CLT” ou “a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC”. Postula, subsidiariamente, “, sejam os autos devolvidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante invoca como parâmetros de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 2.418 e da ADC 16.



    No caso, entretanto, não assiste razão à parte reclamante.



    Na presente hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017471-60.2014.5.16.0004, manteve a procedência da ação que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município do São Luís/MA pelo pagamento de verbas trabalhistas.



    O processo de conhecimento transitou em julgado.



    Iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, o Município de São Luís opôs Embargos à Execução que foram julgados improcedentes por intempestividade. Em seguida, o Município interpôs Agravo de Petição, no qual apontou a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADI 2.418, da ADC 16 e do Tema 246-RG (RE 760.931). O Agravo de Petição, no entanto, foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. EQUÍVOCO DO PRAZO FINAL CONSTANTE NO SISTEMA PJE - Tendo em vista que o prazo para oposição dos embargos à execução é peremptório, ou seja, não pode ser modificado pelas partes ou pelo Magistrado, bem como que o controle de prazos do sistema do PJe não é destinado às partes, mas sim ao próprio sistema, o equívoco no lançamento do prazo no sistema não pode prevalecer à realidade que se infere dos autos. Agravo de petição conhecido e não provido.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se em coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente